Tribunal: TJDFT
Processo: 0774491-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra Acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. Em suas razões, referem que o acórdão é contraditório quanto à natureza jurídica do termo de reserva, bem como que é omisso ante a não apreciação do período de extensão de 60 dias após a conclusão da obra para a entrega das chaves, expressamente previsto no contrato de compra e venda, além de ser omisso quanto à existência de caso fortuito.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição ou omissão no Acórdão de ID 64812839.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. Na espécie, não há a omissão ou contradições alegadas, pretendendo os embargantes, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão.
5. Com efeito, foi expressamente exposto no acórdão que: “IV. No mérito, verifica-se que a matéria debatida nos autos já foi objeto de recurso repetitivo no STJ, que firmou tese conforme Tema 996. A fundamentação da sentença ora recorrida está de acordo com a tese fixada pela corte superior, sem necessidade de reforma por esta instância revisora. Assim, não se admite considerar o termo de reserva instrumento não vinculante da compra e venda; é cabível a indenização por lucros cessantes; é ilícita a cobrança de juros de obra do adquirente do imóvel, tudo conforme os itens 1.1, 1.2 e 1.3 da tese firmada pelo STJ. Portanto, uma vez incontroverso que a data prevista para entrega do imóvel era 30/12/2021, mas só se realizou em 05/12/2023, após ultrapassado o prazo de tolerância (ID 62851447 e 62851627), a indenização da parte recorrida/autora é medida que se impõe”. Ademais, no que tange à contradição quanto à natureza do termo de reserva, prevalece que a data prevista em tal instrumento prevalece à do contrato de compra e venda, de modo que o raciocínio empreendido no item acima exposto, inclusive no que se refere à data limite para entrega do imóvel não é passível de alteração pela via dos embargos de declaração.
6. Destaca-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
7. Diante desse quadro, constata-se que os embargantes pretendem a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. Assim, considerando-se que não há nenhum dos vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.